Tribunal: TJMT
Processo: 1003129-58.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS - DEMORA NO CARREGAMENTO DE MERCADORIA NÃO COMPROVADO – DEMORA NO DESCARREGAMENTO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. São responsáveis tanto o embarcador quanto o destinatário da carga pelo pagamento da indenização prevista no art. 11, § 9o da Lei n. 1.442/2007, razão pela qual legítima a reclamada para figurar no polo passivo, pois remetente da mercadoria.
2. A recorrida foi subcontratada para o transporte da mercadoria, logo, possui legitimidade para propor a ação na qual se pleiteia a indenização por demora na descarga, prevista na Lei n. 1.442/2007. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, pois não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do art. 330 do Código de Processo Civil.
4. A autora comprovou a demora de cerca de 13 (treze) horas para o descarregamento da mercadoria, o que excede o período de 05 (cinco) horas previsto em lei. Devida, portanto, a indenização pleiteada.
5. A Lei no. 11.442/2007, no seu art. 11, estabelece a forma de cálculo do valor da indenização, que soma a quantia de R$ 1.413,75 (mil, quatrocentos e treze reais e setenta e cinco centavos).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Núme
ro Único
:

1003129-58.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0112-23 (RECORRENTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023